Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0706471-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra ato coator praticado pelo JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação declaratória de nulidade absoluta de negócio jurídico 0737773-63.2023.8.07.0001. Pontua que a impetração da ação mandamental decorre da omissão da autoridade impetrada quanto à sua incompetência para atuar no referido processo, contrariando o disposto no art. 64, § 2o, do Código de Processo Civil, ao deixar de se manifestar sobre a preliminar de incompetência alegada em sede contestação, continuando a proferir decisões manifestamente nulas. Alega que o Código de Processo Civil impõe que a preliminar de incompetência arguida em contestação seja imediatamente decidida pelo órgão jurisdicional. Entende que essa matéria não se encontra sujeita a discricionariedade do magistrado para escolher o melhor momento para decidir. Afirma que após “a apresentação de preliminar de incompetência em sede de contestação – e apresentação de réplica pela parte autora – o MM. Juízo se absteve de decidir o tema, mesmo após a impetrante ter instado o chamamento do feito à ordem, e deu seguimento à marcha processual”. Discorre sobre o desenrolar processual desde o ajuizamento da ação declaratória na origem e ressalta que desde 20/10/2023 o Juízo está obrigado a analisar a preliminar de incompetência arguida em contestação, estando há mais de 4 (quatro) meses deixando de se pronunciar sobre a matéria, inobservando o art. 64, § 2o, do CPC. Acrescenta que nesse período, o magistrado de origem proferiu 5 (cinco) decisões sem ao menos mencionar a preliminar de incompetência. Nesse cenário, sustenta que os requisitos para a concessão da liminar se encontram presentes, em vista dos sinais apresentados pela autoridade coatora de que não apreciará a preliminar de incompetência. Requer desse modo a concessão da liminar para que seja determinada a suspensão das decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora após a replica apresentada pelos impetrado e que seja determinada a apreciação da preliminar de incompetência. Custas recolhidas (ID. 56019914). É o relatório. Decido. O cerne do presente mandado de segurança é a alegada omissão da autoridade impetrada para examinar a preliminar de incompetência para o julgamento e processamento da ação declaratória de nulidade 0737773-63.2023.8.07.0001, tramitando o feito há mais de 4 (quatro) meses sem pronunciamento judicial sobre a matéria, em possível desobediência do art. 64, § 2o do Código de Processo Civil. Ocorre que o mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. É cediço que o mandamus é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (g.n.) O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Como reforço argumentativo, eis seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II – (...) II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022 – g.n.). Pela própria narrativa estampada na inicial, verifica-se que o mandado de segurança se volta contra suposta omissão do Juízo de origem que, até o momento, ainda não se pronunciou sobre a preliminar de incompetência arguida pela impetrante em sede de contestação (ID. 173333170 do processo originário). Porém, se percebe, primeiramente, que não se pode dizer que houve, até o presente momento, uma omissão deliberada pelo magistrado de origem, visto que o Código de Processo Civil faculta que as questões processuais pendentes serão resolvidas até a fase de saneamento do processo, conforme inteligência que se extrai do art. 357[1]. E, ainda que assim não ocorra, a questão pode ser resolvida em preliminar de sentença, a qual sabidamente cabe recurso. Ademais disso, vale consignar que eventual incompetência absoluta para processamento e julgamento do feito, se essa for a tese da impetrante, é reconhecidamente matéria de ordem pública, a qual, se o caso for, pode ser arguida em qualquer momento e instancia judicial, e pelo exame dos autos, não se observa que o impetrante cumpriu com seu encargo processual. Acrescenta-se, ainda, que a alegação de que o juízo vem proferindo decisões nulas em razão da alegada incompetência, também não justifica uma possível alegação de violação a direito líquido e certo, mormente em razão do disposto no 4o do art. 64[2] que preconiza que as decisões proferidas serão conservadas até pronunciamento judicial em contrário pelo juiz reconhecido como competente, se for o caso. Nesse cenário, constata-se que o suposto ato imputado à autoridade coatora é passível ainda de impugnação pelos meios processuais ordinários, previstos na legislação processual civil, sendo certo, diante desse contexto, que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrado a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Esta eg. Corte de Justiça já decidiu questão similar, demonstrando que o ato apontado como coator não se reveste de teratologia, ilegalidade ou abusividade: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Inadmissível a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial que rejeita preliminar de incompetência relativa. Mantido o indeferimento da petição inicial, por inadequação da via eleita, ante a existência de meio impugnativo próprio na legislação processual, aliada a não configuração de teratologia ou de ilegalidade do pronunciamento judicial. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1132456, 07130379120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, não se pode dizer que o ato judicial impetrado, consistente na não apreciação da preliminar de incompetência relativa feriu direito líquido e certo da impetrante, e não há fundamento para classificar o ato atacada como teratológico ou ilegal. Feitas essas ponderações, inegável a impropriedade da via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[3]. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; [2] Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. [3] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;